Tribunal: TJBA
Processo: 8062192-41.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8062192-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO ANTERIOR À ESPECIALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca, nos autos da ação de reintegração de posse nº 0347770-44.2013.8.05.0001. A ação foi inicialmente distribuída à 22ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, posteriormente renomeada como 12ª Vara de Relações de Consumo em decorrência da especialização promovida pela Resolução TJBA nº 15/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual dos dois juízos — a 2ª Vara Cível e Comercial ou a 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador — detém competência para processar e julgar a ação distribuída anteriormente à especialização das varas, à luz do art. 2º da Resolução TJBA nº 15/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 2º da Resolução TJBA nº 15/2015 determina que os processos distribuídos antes da especialização das varas permanecem no juízo originário, estabelecendo a especialização apenas para os feitos distribuídos a partir da vigência da norma. 4. A ação foi distribuída em 2013, portanto, antes da edição da Resolução nº 15/2015, devendo tramitar na unidade originária, independentemente de posterior alteração da denominação ou especialização do juízo. 5. A resolução em questão, por ter sido aprovada pelo Tribunal Pleno do TJBA, possui força vinculante para todos os magistrados submetidos à sua jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Conflito procedente. Tese de julgamento: 1. A Resolução TJBA nº 15/2015 determina a manutenção dos processos no juízo originário quando distribuídos anteriormente à especialização das varas, vedando sua redistribuição. 2. A competência do juízo originário independe da natureza da causa quando a distribuição ocorreu antes da especialização. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº. 8062192-41.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.